Tribunal: STF
Processo: RE 858840
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADIs 4.357 e 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS PENDENTE DE JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que, enquanto pendente de julgamento a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, deve ser aplicado o disposto no art. 1°-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.